Tribunal: TJDFT
Processo: 0728271-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS DE PESQUISA PATRIMONIAL CONVENIADOS. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RAZOABILIDADE. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. DATA DE INÍCIO DE CONTAGEM DO PRAZO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incumbe ao Poder Judiciário promover a razoável duração do processo, sem, de um lado, descurar do princípio da cooperação, e, por outro, adotar as medidas necessárias para a solução do feito. Nessa lógica, as consultas aos sistemas judiciais consubstanciam um relevante auxílio ao credor na localização de bens e satisfação do crédito exequendo, constituindo, assim, meio apto a garantir a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.
2. O pedido de reiteração de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário deve ser analisado tendo em conta a possibilidade de alteração patrimonial do devedor, assim como o tempo decorrido desde a última consulta, observando-se o princípio da proporcionalidade.
3. “No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF (REsp 1340553/RS)” (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.).
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.